Tribunal: TJDFT
Processo: 0702061-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Processo : 0702061-78.2024.8.07.0000 DECISÃO A agravante requer, em sede de agravo de instrumento, os benefícios da gratuidade de justiça (id. 55127554 - Pág. 9/10). Sustenta que é aposentada e não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais. Decido nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. De acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deve comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. Por outro lado, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Ocorre que essa presunção não é absoluta[1], admitindo, portanto, prova em contrário. A propósito, vejamos aresto deste Colegiado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REQUISITOS COMPROVADOS. 1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando, assim, para que nenhuma lesão ou ameaça a direito não seja apreciada pelo órgão jurisdicional. 2. Tratando-se de gratuidade de justiça, a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3o, do CPC. Dessa forma, até prova em contrário, a declaração é considerada legítima e verdadeira, podendo ser ilidida pelo juiz ou pela parte contrária. 3. Sabe-se que a condição de necessitado não corresponde à miserabilidade, mas apenas a não ter condições de arcar com as custas e demais despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, nos termos do art. 98, caput, do CPC. 4. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais (edição 150 de Jurisprudência em Teses do STJ). 5. Os documentos acostados aos autos corroboram a presunção de hipossuficiência afirmada pela agravante. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (AGI, 0708446-76.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, julgado: 22/2/2024, DJE: 8/3/2024.) No caso, a agravante foi intimada (id. 55192379 - Pág. 4) a apresentar, no presente agravo, declaração de pobreza firmada pelo próprio interessado ou por procurador com poderes especiais para o ato de firmar declaração de pobreza (art. 1o, “caput”, da Lei n. 7.115/83 e art. 105 do CPC). Todavia, quedou-se a citar parâmetro para concessão do benefício adotado por outro Tribunal de Justiça e, em especial, apresentou apenas um extrato de pagamento genérico, a título de suposto comprovante de renda, sem cumprir a decisão anterior desta Relatoria (id. 55825850). Logo, para fins de concessão da gratuidade de justiça, não restou demonstrada a insuficiência financeira da agravante para arcar com os encargos processuais. Não obstante, cumpre frisar que a concessão da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, consoante mansa e reiterada jurisprudência, de modo que não prejudica a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença. Sobre o tema, ilustra o aresto deste TJDFT: [...] III - A gratuidade de justiça, embora possa ser requerida e concedida a qualquer tempo, gera efeitos a partir da data do pedido, não retroagindo para suspender a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais anteriormente fixadas. IV - Apelação desprovida. (APC 2013.01.1.072354-9, Rel. Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 19/03/2014, DJe 01/04/2014) Nesse quadro, resta que o benefício ora requerido está voltado unicamente ao preparo do agravo de instrumento e outros atos processuais futuros e momento incertos, não havendo falar na impossibilidade de arcar com o pequeno valor do preparo. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e concedo à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília – DF, 12 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Precedentes: AgInt no AREsp 854.626/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma; AGI 2016.00.2.007141-3, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 1a Turma Cível.